Tribunal: TJDFT
Processo: 0751385-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751385-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL PACIENTE: MATHEUS MITSUMOTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL, advogado constituído, com OAB/SP no 359.208, em favor MATHEUS MITSUMOTO, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V (por duas vezes); artigo 33, § 1o, incisos II e III; e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V; todos da Lei 11.343/2006; artigo 304, do Código Penal (por quatro vezes) e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que negou o acesso dos autos ao paciente. Alega o impetrante que após o oferecimento da denúncia, a “MMa. Juíza de Primeiro Grau (...) resolveu por livre arbítrio, inovar ao alterar o nível de sigilo dos autos e impedir o Réu de acessar os atos praticados após o oferecimento da denúncia, isto é, o Paciente não sabe se a denúncia foi recebida ou rejeitada, não sabe o que está acontecendo no processo”. Logo, argumenta que a prisão do paciente se tornou ilegal por violação ao devido processo legal. Acrescenta ainda que “a MMa. Juíza de origem proibiu o Paciente de se manifestar nos autos do processo em que a denúncia foi apresentada, determinando que todo pedido de liberdade fosse promovido em autos apartados, para não atrapalhar o andamento daquele”. Aponta, portanto, a existência de nulidade absoluta, em razão da afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, sustenta a ocorrência de abuso de autoridade pela magistrada a quo. Declara também que “No inquérito policial, onde se sobressai o sistema inquisitorial, ao advogado constituído é garantido o acesso amplo e irrestrito. No processo judicial, em hipótese alguma o juiz pode impedir o acesso dos atos do processo ocorridos após a denúncia”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. No mérito, postula a anulação do processo, nos termos do artigo 564 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020 15:25:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora